Tribunal: TJMT
Processo: 1018629-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018629-47.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), R V FERREIRA POLIMENTOS - CNPJ: 24.823.989/0001-00 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS PRÉVIAS PREVISTAS NO TEMA 1184 DO STF E NA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A
gravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário
referente ao Alvará e Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza/
Infrações e Penalidades,

no valor de R$
5.959,41
, em razão da ausência de comprovação das medidas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2.
Analisar se, no caso concreto, o exequente adotou previamente as providências
administrativas obrigatórias – tentativa de conciliação
, adoção de solução administrativa e protesto do título – conforme exigido pela tese firmada no Tema 1184 do STF e pela Resolução no 547/2024 do CNJ, indispensáveis para o ajuizamento e pro
sseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
O STF, no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184), estabeleceu que
o ajuizamento e prosseguimento da execução fiscal de baixo valor depende
da prévia adoção de medidas administrativas para garantir a eficiência na cobrança.

4.
A Resolução no 547/2024 do CNJ regulamenta essa exigência, impondo como condição a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo comprovada inadequação.

5.
No caso, a sentença recorrida foi mantida por reconhecer que o agravante não comprovou ter adotado tais medidas, mesmo após intimação expressa para tal providência, caracterizando ausência de interesse de agir.

6.
A ausência de comprovação de medidas administrativas e de protesto do título confirma a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ, aplicáveis de forma imediata às execuções fiscais em trâmite.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 37; CPC,
arts
. 485
, VI
; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1355208, relator Min. Alexandre de Moraes, Tema 1184, j. 2.8.2024; TJ/MT,
Ap
1005519-54.2017.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.
R.
PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática
proferida por esta Relatora,
que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em
desfavor

de

R V FERREIRA POLIMENTOS
, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução n. 547 do CNJ,
por não restar comprovada a adoção das referidas medidas
.

O agravante sustenta que o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal não estabeleceu um valor específico para caracterizar débito de pequeno valor e que, com fundamento em sua autonomia legislativa, editou a Lei Complementar n.o 493/2024, a qual incluiu o § 4.o ao art. 283 da Lei Municipal n.o 1.800/1990, fixando o piso de
2
UFP-MT (R$ 478,56) para a pr
opositura de ações executivas.

Argumenta que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo CNJ como parâmetro de “baixo valor”, não condiz com a realidade econômica do Município. Assim, defende-se a aplicação da norma de interesse local, que considera as particularidades e característic
as da administração municipal.

Afirma que não pode ser aplicado o precedente (Tema 1184) a todas as execuções fiscais i
ndependentemente do seu valor.

Ressalta que, no entendimento jurisprudencial preponderante, até a conclusão do Tema 1184, o protesto era tratado como uma mera faculdade do ente público, e não como requisito da ação fiscal.

Ao final, r
equer a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso de apelação, com o
retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.
R.
PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Município de Rondonópolis
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença recorrida por não restar comprovada a adoção das medidas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Ressai destes autos que o ente público ajuizou execução fiscal pretendendo o recebimento do crédito tributário representado
pela
s
Certid
ões
de Dívida Ativa n.
906/2021 e 581/2022
, no valor de

R$

5.959,41

(
cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos
)
,
referente

a

dívida de
Alvará e Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza/Infrações e Penalidades
.

O Juízo de primeiro grau
determinou
a intimação do exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar
-se

acerca

d
o Tema 1184 e da Resolução n. 547 do CNJ

(I
d
275223896
)
,
a
o qual
o exequente
requereu suspensão do processo pelo prazo de 90
(noventa)
dias para adoção das medidas
(Id
275
223898
)
.

Entretanto, após a suspensão deferida, o agravante exarou o ciente, mas não comprovou o cumprimento das medidas exigidas pelo tema e, tampouco, a impossibilidade de fazê-lo, configurando, assim,
a ausência de interesse de agir.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, ao analisar o Tema 1184 sob o regime de repercussã
o geral, fixou a seguinte tese:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente
federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e

b) protesto do título,
salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da
medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".
[
grifo nosso]

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22/2/2024, a Resolução no 547/2024, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,
que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais, a partir de sua vigência:

“(...) Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

(...)

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de
eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.(
...)”

[grifo nosso]

No caso em análise, ao contrário do alegado no recurso, verifica-se que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como as diretrizes previstas nas normas que fundamentaram a sentença (Tema 1184 do STF e Resolução n. 547 do CNJ).

O
magistrado de primeiro grau oportunizou ao exequente a adoção das providências exigidas no item "2" da tese do STF e reproduzidas na Resolução no 547 do CNJ, consignando que a inércia resultaria na extinção da execução.

Todavia,
embora o Município agravante tenha requerido a suspensão do processo com fundamento no item “3” do Tema do STF, limitou-se, ao fim do prazo, a informar que, nos termos do art. 18 da Lei Complementar n. 496/2024, não promoverá o protesto das certidões. Assim, não comprovou o cumprimento das medidas exigidas como condição prévia ao ajuizamento da execução fiscal.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da tese às execuções já em curso, o próprio acórdão do Recurso Extraordinário esclareceu expressamente esta questão:

[...] O Senhor
Ministro André Mendonça
:

[...]

Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item
3
, seria ‘não impede’ ou ‘impede
’?

O Senhor
Ministro
Luís Roberto Barroso
(Presidente):

O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra
Cármen
é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item
2
.

O Senhor Ministro
André Mendonça:

Agradeço,
Senhor Presidente. [...].
(STF, trecho do acórdão do RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023). [grifo nosso]

Ademais, a orientação firmada pelo STF tem aplicação imediata aos processos em trâmite e aos que vierem a ser ajuizados, por se tratar de interpretação de norma já vigente, e não da criação de nova regra, não se submetendo, portanto, ao princípio da irretroatividade ou à regra do
tempus
regit

actum
(STJ,
AgInt
no
AREsp
238.170,
DJe
de 30/05/2017).

No que concerne
à questão da autonomia legislativa municipal para fixação de valores de ajuizamento inferiores ao previsto nacionalmente, igualmente a matéria foi abordada, com o claro reconhecimento de que a legislação local não pode afastar a aplicação dos parâmetros definidos pelas instâncias superiores, notadamente quando
fundados
em julgamentos com efeitos vinculantes.

Desse modo,
mostra-se
correta a extinção da execução fiscal de baixo valor
, uma vez que não foi comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais para a cobrança do crédito tributário.

A propósito, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485,
VI
, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução do CNJ e se o município observou as condições para a suspensão do processo, previstas no novo entendimento jurisprudencial. III. Razões de decidir. 3. O valor da execução (R$ 2.489,76) é inferior ao limite de
R$ 10.000,00 fixado
pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor. 4
.
O processo foi suspenso a pedido da Fazenda Pública para adoção de medidas necessárias, como o protesto do título. Contudo, após o decurso do prazo de suspensão, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública
.
IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184.
(N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/202
4,
Publicado
no DJE 09/10/2024)

[grifo nosso
]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025